Tribunal: TJMT
Processo: 1027000-80.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027000-80.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MOZER MORONI DE OLIVEIRA - CPF: 022.075.951-02 (APELADO), HERNAN EDUARDO AGUILERA CARRO - CPF: 093.409.349-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE – AFASTADA – ALTERAÇÃO DE VOO – ATRASO NA CHEGADA – PARTE DO ITINERÁRIO CONCLUÍDO VIA TERRESTRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO SEM QUALQUER EXORBITÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Comprovada a falha na prestação do serviço, a companhia aérea responde objetivamente pelos prejuízos causados ao consumidor, ainda que exclusivamente morais, na forma do artigo 14 do CDC, sendo devido o pagamento de indenização pelos danos extrapatrimoniais suportados.

Mantem-se o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais, pois não se mostra exorbitante ou desproporcional diante das circunstâncias apresentadas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1027000-80.2022.8.11.0041

APELANTE(S):

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

APELADO(S):

MOZER MORONI DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por MOZER MORONI DE OLIVEIRA em face da Recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como das custas, despesas processuais, honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, além de multa no percentual de 1% sobre o valor da causa, em favor do Estado, nos termos do art. 334, § 8o, em razão da ausência na audiência de conciliação.

Em suas razões recursais, sustenta que a modificação do horário do voo adquirido pela parte apelante se deu em razão da alteração da malha aérea, e que a informação foi repassada ao apelante com antecedência, além de terem sido tomadas as devidas providências para reacomodar o passageiro no próximo voo disponível, não podendo ser responsabilizada por eventuais prejuízos advindos do referido fato.

Defende que não há nos autos comprovação de qualquer conduta da Ré capaz de ocasionar danos à imagem, honra, personalidade, ao íntimo ou de causar sequelas psíquicas, o que afastaria qualquer responsabilidade da AZUL pelo ocorrido, devendo ser afastada ou minorada a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do apelo.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de id.192373689.

Nas contrarrazões de id. 192113730
, a parte recorrida argui preliminar de ofensa à dialeticidade recursal e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024